Tribunal: TJES
Processo: 5001959-63.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001959-63.2021.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BETHANIA PAULA DA SILVA GUEZE

RECORRIDO: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SERVICOS PUBLICOS E DE CIDADANIA DE FORTALEZA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001959-63.2021.8.08.0008

RECORRENTE: BETHANIA PAULA DA SILVA GUEZE

RECORRIDA: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SERVICOS PUBLICOS E DE CIDADANIA DE FORTALEZA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN
JUIZ SENTENCIANTE:
DENER CARPANEDA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REPRODUÇÃO DA PEÇA INICIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
BETHANIA PAULA DA SILVA GUEZE
em face de
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SERVICOS PUBLICOS E DE CIDADANIA DE FORTALEZA.

Narra a autora, em síntese,
que recentemente tomou conhecimento de uma atuação de infração de trânsito lavrada pela requerida, imputando-a a conduta de parar na área de cruzamento de vias. Contudo, afirma que nunca esteve no local dos fatos (estado do ceará), e, por tais razões, acredita que a placa do seu veículo foi clonada, tendo registrado o bu nº 44819562. Sob tais fundamentos, formulou pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a requerida se abstenha de aplicar qualquer penalidade à autora referente à infração objeto da lide, e no mérito pleiteia a declaração de nulidade da infração de trânsito e a reparação pelos danos morais.

Em sede de contestação (ID. 6279393), a requerida alegou a validade do ato administrativo, inexistência de vício e regularidade da multa aplicada. Requer a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6279401), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto,
REVOGO
a decisão que concedeu os efeitos antecipatório da tutela de urgência (ID 11605198) e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, nos termos da fundamentação escandida supra. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.”

Irresignado, o requerente interpôs recurso inominado (ID. 6279403). Em suas razões, apresentou os mesmos termos da contestação apresentada alegando que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Por sua vez, o autor não apresentou contrarrazões ao Recurso Inominado interposto, de acordo com o id. 6279407.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Recebo o recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita a qual faz jus a parte recorrente.

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

A r. Sentença proferida pelo juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça inicial fundamentando nos seguintes argumentos:

“Primeiramente, cumpre destacar que a Administração Pública é regida por um regime jurídico de direito público e, consequentemente, está sujeita a restrições e prerrogativas. Nos dizeres de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Direito Administrativo, 2006, p. 79):

“Isto significa que a Administração Pública possui prerrogativas ou privilégios, desconhecidos na esfera do direito privado, tais como a autoexecutoriedade, a autotutela, o poder de expropriar, o de requisitar bens e serviços, o de ocupar temporariamente imóvel alheio, o de instituir servidão, o de aplicar sanções administrativas, o de alterar e rescindir unilateralmente os contratos, o de impor medidas de polícia. Goza, ainda, de determinados privilégios como imunidade tributária, prazos dilatados em juízo, juízo privativo, processo especial de execução, presunção de veracidade de seus atos.”

Para atingir os fins a que se propõe, e em virtude dos quais existe, o Estado necessita desenvolver uma série de atuações, manifestando sua vontade, traduzida na edição de atos e na concretização dos fatos no mundo administrativo, denominado ato administrativo.

O ato administrativo, como tal, possui atributos que o distinguem dos atos de direito privado, isto é, características que permitem afirmar que ele se submete a um regime jurídico-administrativo. Um destes atributos é a
presunção de legitimidade e veracidade
. Através dele, presumem-se, até prova em contrário, que o ato administrativo foi emitido com observância à lei. Pela presunção de veracidade, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração, ou seja, estão dotados de fé pública.

Nesse sentido, somente uma matéria probatória com consistência destacada é capaz de afastar a validade do ato administrativo.
”

Ocorre que a recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
os termos mencionados do tópico de sua contestação, não atacando a fundamentação da sentença.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da peça inicial, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo
a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais.
Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes. Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15. Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95. Suspensa sua exigibilidade ante a concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)